Tribunal: TJDFT
Processo: 0007935-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007935-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 43954217, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de MARLENE AMERICO DE SOUZA – ID: 40258037, MARLENE RIBEIRO SABINO – ID: 40258043 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO - ID: 40258811. O SINDIRETA (ID: 44699741) manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de MARLENE AMERICO DE SOUZA – ID: 40258037, MARLENE RIBEIRO SABINO – ID: 40258043 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO - ID: 40258811. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 20 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador